Tribunal: TJPA
Processo: 0800578-68.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800578-68.2020.8.14.0096

APELANTE: RAIMUNDA BAIA E BAIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
: CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS – SÚMULA 341, STF – RISCO DA ATIVIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS DANOS MORAIS FIXADO NA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com indenização:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à inexistência de danos morais ou materiais a serem indenizados, impossibilidade de repetição do indébito em dobro, e, sucessivamente, à minoração dos danos materiais, ao termo inicial dos juros de mora e à minoração dos honorários advocatícios.

3.

D
iversamente do que alega o banco apelante, este não juntou qualquer documento capaz de infirmar a legação de inexistência de débito, limitando-se a colacionar à sua Contestação seus atos constitutivos e de outorga de poderes a seus patronos.

4.

O empregador, a teor da súmula 314 do Supremo Tribunal Federal, assume a responsabilidade pelos atos praticados pelos seus empregados.
A
entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de modo que, ao comercializar os seus serviços, sem atentar para os cuidados necessários e à autenticidade das informações que recebeu, deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida e má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Conduta negligente do Banco réu ao permitir a negociação fraudulenta em nome da autora.

6.

Não tendo sido comprovada a contratação e refutada a entabulação do negócio jurídico, mostram-se indevidos os descontos efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria, bem como o dever de ressarcir a parte autora dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

7.

Quanto à repetição do indébito em dobro, insta consignar que a sentença determina a restituição do valor descontado em dobro, devendo, outrossim, remanescer, à vista da não configuração de engano justificável. Intelig~encia do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

No que concerne a
o dever de indenizar em danos morais, para que este fique caracterizado se faz necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa.

9.

No presente caso, o MM. Juízo
ad quo
reconheceu a inexistência da dívida do contrato objurgado, uma vez que nos documentos acostados junto à exordial a autora/apelada demonstra que os descontos à empréstimo consignado em benefício de aposentadoria e, assim, fazendo exsurgir a condenação do recorrente em danos morais e materiais.

10.

Os danos morais,
in casu
, decorreram da própria conduta do banco apelante, visto que indevidos os descontos, resta configurada a falha de serviço e a ilicitude na conduta, com flagrantes prejuízos de ordem moral da apelada, que suportou descontos em seu benefício de aposentadoria ao desamparo da lei e de contrato.

11.

No que tange à verificação de culpa, sucede que a circunstância faz incidir sobre a instituição bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado ao cliente. Vide verbete sumular 479, STJ.

12.

Quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, firmo o entendimento de que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

estabelecido pelo MM. Juízo ad quo encontra-se adequado às peculiaridades do caso concreto. Precedentes do TJPA.

13.

Especificamente quanto ao termo inicial dos juros sobre o montante dos danos morais fora fixado como a citação, estando, portanto, correto uma vez que o evento danoso decorre de relação contratual.

14.

No que
tange aos honorários advocatícios, foram fixados pelo MM. Juízo ad quo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, estando, portanto, em conformidade com o que determina o art. 85, §2° do Código de Processo Civil, não havendo, por conseguinte, fundamento capaz de justificar a sua minoração.

15.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
BANCO PAN S. A.
e

apelada
RAIMUNDA BAIA E BAIA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO PAN S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que, nos autos da
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
, ajuizada contra si por
RAIMUNDA BAIA E BAIA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A ora apelada aforou a ação acima mencionada, afirmando ser aposentada, tendo sido efetivados descontos irregulares em seu benefício, os quais veio a tomar conhecimento tratar-se do
Contrato: nº 315389072-2, no valor de R$ 8.365,14 (oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos), cujo se deu em 05/2017, contabilizando 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) cada, das quais já foram descontadas 18 (dezoito), totalizando R$ 4.248,00 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais).

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu os benefícios da Justiça Gratuita, reservando a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a fase do saneamento (ID
5203686
).

O feito seguiu tramitação, culminando com a prolatação de sentença (ID
5203694
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial para: 1. Declarar a inexistência do débito; 2. Condenar o banco requerido à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3. Deferir antecipação de tutela com o escopo de suspensão dos descontos; 4. Condenar o demandado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, Banco Pan S. A. apresentou recurso de Apelação (ID
5203697
).

Aduz a regularidade na contratação do empréstimo, cujo termo de adesão fora assinado pela recorrida que aderiu integralmente às cláusulas contratuais, salientando que o contrato fora efetivado em 2017, tendo a ação sido ajuizada tão somente em 2020.

Refuta qualquer irregularidade na contratação, a qual teria seguido todas as normas previstas na legislação e, assim, os descontos se constuitem em exercício regular de direito, aduzindo a estrita observância da boa-fé objetiva, o que afasta qualquer reparação de ordem moral ou material no caso concreto, especialmente pela ausência de defeito na prestação do serviço ou ato ilícito, fatos que evidenciam a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito ou cabimento de repetição de indébito.

Defende a impossibilidade de restituição dos valores, à vista da regularidade na contratação, ressaltando a configuração de todos os requisitos do referido ato jurídico.

Sustenta a inexistência de ofensa moral a ser reparada, aduzindo a não configuração de qualquer dano psicológico ou imaterial a ser reparado.

Sucessivamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, afirmando que se encontra exorbitante e inadequado ao caso concreto.

Quanto aos juros de mora incidentes sobre os danos morais, afirma que devem ser computados desde a data da sentença.

No que tange aos honorários advocatícios, aduz que devem ser revistos, porquanto em desacordo com o Código de Processo Civil.

Sustenta que a manutenção da sentença induz enriquecimento sem causa do apelado, à vista da não configuração dos ditames legais para o dever de indenizar.

Ressalva que a apelada recebeu em sua conta o valor do empréstimo, fato que pode ser comprovado pela juntada do extrato referente aos meses março/abril de 2017, afirmando a configuração de enriquecimento ilícito.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5203702.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5206882
), tendo, em que pese a Petição ID
5284786, a conciliação restado infrutífera
.

Instada a se manifestar (ID
5353800
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
5385472
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada em 21 de abril de 2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à inexistência de danos morais ou materiais a serem indenizados, impossibilidade de repetição do indébito em dobro, e, sucessivamente, à minoração dos danos materiais, ao termo inicial dos juros de mora e à minoração dos honorários advocatícios.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

Prima facie
, cumpre destacar que, diversamente do que alega o banco apelante, este não juntou qualquer documento capaz de infirmar a legação de inexistência de débito, limitando-se a colacionar à sua Contestação seus atos constitutivos e de outorga de poderes a seus patronos.

Com efeito, o empregador, a teor da súmula 314 do Supremo Tribunal Federal, assume a responsabilidade pelos atos praticados pelos seus empregados,
in verbis:

Súmula 341. STF.
É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.

Desta feita, a entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de modo que, ao comercializar os seus serviços, sem atentar para os cuidados necessários e à autenticidade das informações que recebeu, deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida e má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Cabia à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não causar prejuízos ao consumidor, o que, de fato, não ocorreu.

Ao contrário, o que se infere dos autos é a conduta negligente do Banco réu ao permitir a negociação fraudulenta em nome da autora.

Assim, não tendo sido comprovada a contratação e refutada a entabulação do negócio jurídico, mostram-se indevidos os descontos efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício de aposentadoria, bem como o dever de ressarcir a parte autora dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

Quanto à repetição do indébito em dobro, insta consignar que a sentença determina a restituição do valor descontado em dobro, devendo, outrossim, remanescer, à vista da não configuração de engano justificável.

Acerca do tema vejamos o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

(Grifo nosso)

No que concerne a
o dever de indenizar em danos morais, para que este fique caracterizado se faz necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa.

Assim, presentes tais elementos, existirá a responsabilização de uma das partes em face da outra, surgindo, então, o dever de reparação ou de restituição ao
status quo ante
.

No presente caso, o MM. Juízo
ad quo
reconheceu a inexistência da dívida do contrato objurgado, uma vez que nos documentos acostados junto à exordial a autora/apelada demonstra que os descontos à empréstimo consignado em benefício de aposentadoria e, assim, fazendo exsurgir a condenação do recorrente em danos morais e materiais.

Com efeito, os danos morais,
in casu
, decorreram da própria conduta do banco apelante, visto que indevidos os descontos, resta configurada a falha de serviço e a ilicitude na conduta, com flagrantes prejuízos de ordem moral da apelada, que suportou descontos em seu benefício de aposentadoria ao desamparo da lei e de contrato.

Revela-se inequívoco o constrangimento ensejador de dano moral, uma vez que a apelada teve significativa parte de sua única fonte de sustento suprimida mensalmente em razão de desconto que não contratou.

O nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano causado a apelada revela-se manifesto, decorrendo unicamente da conduta omissiva do apelante em permitir a efetivação desse tipo de operação sem as cautelas devidas.

No que tange à verificação de culpa, sucede que a circunstância faz incidir sobre a instituição bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado ao cliente.

Esse o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 479,
in verbis
:

Súmula 479. STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Em decorrência da submissão da atividade bancária à tutela protetiva do Código de Defesa ao Consumidor, o fornecimento deficiente do serviço, gera a presunção de culpa, ilação essa que se extrai do já colacionado art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.375.022 - MG (2013/0080747-0) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE: BANCO BMG S/A ADVOGADOS: CHRISTIANE FREITAS CAMPOS E OUTRO (S) MATHEUS DE BARROS RODRIGUES SALES BESSA IGOR MARQUES LEÃO RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES ADVOGADOS: GERALDO MAGELA SANTOS UZAC REINALDO DE SOUSA BORGES JUNIOR E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.199.782/PR, desta relatoria, submetido ao procedimento previsto no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento de que "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
2. No pertinente ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. Recurso especial a que se nega seguimento. [...] 4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1375022 MG 2013/0080747-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 28/04/2015). (Grifo Nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado. No caso concreto, as provas trazidas aos autos são suficientes à resolução da controvérsia. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONCEDIDO A TERCEIRO QUE SE UTILIZOU DE DOCUMENTOS DA AUTORA. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO ROL DE INADIMPLENTES DE FORMA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ABALO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO QUE COMPORTA REDUÇÃO.
Da análise dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que os serviços prestados pela instituição financeira foram defeituosos, no caso concreto, com a concessão de empréstimo mediante fraude praticada por terceiro falsário ao se utilizar de documentos da autora. Esses fatos resultaram na negativação do nome da demandante causando-lhe abalo moral, passível de ser indenizado a título de dano moral. Assim, é evidente a responsabilidade do réu em razão do risco inerente à atividade por ela desenvolvida.
[...].

(TJ-SP - APL: 00616677520098260000 SP 0061667-75.2009.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 17/04/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2013). (Grifo Nosso).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR PESSOA IDOSA E SEMIANALFABETA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. DEVER DE ZELO DA ENTIDADE BANCÁRIA (ART. 14, CDC). VÍCIO DE VONTADE EVIDENCIADO.NEGÓCIO JURÍDICO NULO (ART. 178, II, CC). DOLO CARACTERIZADO. ATO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO (STF, SÚMULA 341). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que deve se atentar aos contratos que com ela são celebrados, notadamente quando firmados por consumidores hipervulneráveis, cuja proteção concedida pela legislação consumerista é ainda mais patente;
2. É nulo de pleno direito, por dolo resultante de vício de consentimento, o negócio jurídico assinado por pessoa idosa e semianalfabeta sem animus de contratação (art. 178, II, CC); 3. Comprovada a atitude dolosa do réu a repetição do indébito deve ser realizada de forma dobrada, conforme regramento previsto pelo parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor;

4. O ato praticado por representante do banco não exime a responsabilidade da instituição financeira pelo dano causado ao consumidor, eis que é ela responsável direta pelos seus funcionários quando no exercício de suas funções, a teor da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal;

5. O desconto indevido realizado diretamente sobre proventos de aposentadoria configura dano moral
in res ipsa
e não se limita a um mero dissabor ou aborrecimento;
4. Atendidos os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade e ausentes no recurso razões concretas quanto à excessividade do quantum indenizatório arbitrado em primeira instância de julgamento, incabível a sua modificação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 12600301 PR 1260030-1 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 11/02/2015, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1517 03/03/2015). (Grifo Nosso).

Quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, firmo o entendimento de que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

estabelecido pelo MM. Juízo ad quo encontra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, à vista da jurisprudência temática,
senão vejamos:

PROCESSO CÍVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA.

-
Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$11.820,00 reduzidos para R$ 7.000,00.

- APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

(2017.03596675-72, 179.794, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PARCELA PAGA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

-
Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$ 20.000,00 foram reduzidos para R$ 7.000,00.

- APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

(2017.03599863-14, 179.788, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

Especificamente quanto ao termo inicial dos juros sobre o montante dos danos morais fora fixado como a citação, estando, portanto, correto uma vez que o evento danoso decorre de relação contratual.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - INSCRIÇÃO NO SCPC - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TERMO INICIAL DOS JUROS. Havendo previsão legal e/ou contratual de alongamento de empréstimo consignado em caso de ausência de margem disponível para desconto em folha de pagamento, afasta-se a mora durante os meses em que não houve pagamento integral das parcelas. A indenização por dano moral não pode se transmudar em enriquecimento sem causa, devendo ser arbitrada com observância à razoabilidade.
Os juros de mora, em se tratando de dano praticado no âmbito de relação contratual, incidem a partir da citação.

(TJ-MG - AC: 10112140041677001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/12/2018, Data de Publicação: 17/12/2018)

(Grifo nosso)

No que
tange aos honorários advocatícios, aduz o recorrente que devem ser revistos, porquanto em desacordo com o Código de Processo Civil.

Ocorre que, os honorários advocatícios foram fixados pelo MM. Juízo ad quo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, estando, portanto, em conformidade com o que determina o art. 85, §2° do Código de Processo Civil, não havendo, por conseguinte, fundamento capaz de justificar a sua minoração.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito invocados pelo MM. Juízo ad quo para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, devendo a sentença atacada ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada
.

É como voto.

Belém, 13/07/2021